Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. CONTEÚDO. VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTEÚDO INFORMATIVO. REPARAÇÃO MORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATO ILÍCITO E DANOS AUSENTES. JUSTIFICATIVA. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA. MULTA INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. SENTENÇA CONJUNTA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, uma vez que que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses do art. 1.009, §1o, do CPC.
2. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação, sob a incumbência do réu, quanto à alegada capacidade financeira da beneficiária em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, tampouco elementos a indicar padrão de vida incompatível com os rendimentos informados, impõe-se manter o benefício concedido.
3. O exame de matéria de conteúdo jornalístico deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão e o livre exercício da profissão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais.
4. A oitiva de testemunhas encontra-se disciplinada no CPC como prova admitida para a elucidação dos fatos controvertidos, podendo ser apreciada e utilizada na formação do convencimento do magistrado, desde que indicadas as razões para tanto.
5. Ante o cotejo dos elementos probatórios contidos nos feito, deve ser julgada improcedente a pretensão indenizatória ante a existência de provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, que revelam não ter havido excesso ou conteúdo inverídico nas reportagens veiculadas pelos réus, tendo havido atuação com cunho meramente informativo, sem acarretar qualquer ofensa à honra da autora, inexistindo ato ilícito, tampouco dano moral.
6. Havendo suficiente e comprovada justificativa ao não comparecimento à audiência de conciliação pela autora e seu advogado, bem como inexistindo qualquer efetivo prejuízo processual ou material à parte adversa, revela-se indevida a fixação da multa prevista no art. 334, §8o, do CPC.
7. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, consistente em alteração dos fatos, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo a parte ser punida por exercer seu direito de defesa, com base em argumentos e fundamentações que entende ser favoráveis a si.
8. Recursos conhecidos e não providos.